Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-87.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0008674-87.2011.8.11.0037
RECORRENTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: LINA DUARTE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 34693969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE SALVADO LIVRE DE ÔNUS – REALIZADO PELA PARTE AUTORA - PEDIDO OU DEFESA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA AFIRMATIVA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA - LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 492, DO CPC – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A deliberação judicial restringe-se aos limites da demanda, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492).
O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (N.U 0008674-87.2011.8.11.0037, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47049469).
Alega violação aos artigos 757, 758, 760 e 786 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 52543996).
Contrarrazões (ID 54886966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 757, 758, 760 e 786 do CC está amparada na alegação de que a transferência da propriedade do salvado à Recorrente deriva do pagamento pela perda total do veículo segurado, portanto a entrega da documentação decorre do contrato de seguro, consubstanciado nos termos da apólice contratada que estabelece que a Seguradora torna-se legítima proprietária do veículo segurado, mediante o pagamento da indenização.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)não cabe ao juízo de piso sair da esfera dos argumentos das partes, ou seja, no caso em tela, afirmado fato pela parte autora, de que não recebeu o veículo sinistrado, comprovado o pagamento das obrigações inerentes ao bem móvel e sua regular transferência, sem a devida manifestação da empresa segurada a desconstituir os argumentos da parte autora, vedado ao magistrado de piso decidir sobre irresignação não apresentada no momento processual adequado.
O que se conclui da análise dos autos é que, enviado o veículo para a oficina reparadora indicada pela apelante na data de 13/01/2011 e constatada a sua perda total (Num. 27735483 – pág. 03), sem a ciência da parte autora, ora apelada, o mesmo foi encaminhado para a cidade de Goiânia/GO, e em seu retorno, proprietária não o recebeu em razão de defeito na prestação de serviços. Colacionado ao feito, documentação onde se vê quitação de taxas e a regularidade de registro e transferência do bem móvel para a seguradora apelante, aliado ao fato de que não há, frise-se, qualquer pedido ou fundamentação desconstituindo as afirmações da parte autora, ora apelada.
Assim, outra não poderia ser a conclusão do juízo singular, que em sede de Embargos de Declaração, observou que no que se refere à transferência do salvado à seguradora, não há qualquer omissão na sentença, já que a deliberação judicial está restrita aos limites da demanda, por influxo do princípio da correlação, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492), ressalvada a hipótese de reconvenção, defesa processual não oferecida pela parte embargante/requerida (Num. 27736452 – pág. 02) . Sem razão, portanto, o reclamo da seguradora apelante.” (ID 34693968)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI